Tribunal: TJDFT
Processo: 0727794-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0727794-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE RABELO DO NASCIMENTO AGRAVADO: ALEXSANDRO SOUSA DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Alexandre Rabelo do Nascimento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, ora agravante, nos seguintes termos: Inicialmente, ATRIBUO SIGILO aos documentos de ID 93486803, tendo em vista que os referidos documentos veiculam informações fiscais. No mais, constato que o requerente se declara na inicial como empresário. Observo, ainda, que o autor noticia ter vertido em favor do requerido a quantia de R$ 549.762,01 (quinhentos e quarenta e nove mil setecentos e sessenta e dois reais e um centavo), bem como comprometeu-se com o pagamento mensal da parcela de R$ 8.662, 83 (oito mil seiscentos e sessenta e dois reais e oitenta e três centavos), oriunda do contrato de mútuo firmado com instituição financeira. Não ignoro a Declaração de Imposto de Renda coligida aos autos (ID 93486803), a qual indica a singela quantia de R$ 28 mil (vinte e oito mil reais) a título de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Contudo, não me parece crível que o autor tenha conseguido levantar vultuoso quantia em favor do requerido, auferindo ganhos anuais que não atingem os R$ 30 mil (trinta mil reais). Soma-se a isso o fato de que o requerente se recusou a trazer aos autos comprovantes de suas despesas habituais mais significativas. Referida conjuntura, por si só, é capaz de infirmar a declaração do requerente, consistente na ausência de recursos para suportar os encargos processuais. Reafirmo que adoto o moderno entendimento jurisprudencial no sentido de que a mera declaração da parte interessada não lhe alcança automaticamente a condição de beneficiária da gratuidade de justiça, haja vista que o art. 98 do CPC deve ser interpretado à luz do disposto no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior que determina a efetiva comprovação da insuficiência de recursos. Nessa linha de raciocínio, a parte autora não comprovou fazer jus ao benefício. Logo, ausente a necessidade da concessão dos benefícios da justiça gratuita, INDEFIRO o pedido. Recolham-se as custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. I. (ID 28599627 – p. 26/27 ratificada ao ID 28599630 – p. 9) Primeiramente, destaco que, assim como o d. juízo de origem, comungo do entendimento de que não basta a mera declaração de hipossuficiência para a parte ser agraciada com o benefício da gratuidade de justiça, devendo ser apresentados elementos e documentos que possibilitem aferir com clareza a atual e real condição sócio-econômica da parte postulante, nos termos do que preconiza o art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. In casu, intimado em primeiro grau para apresentar comprovantes de suas despesas mensais habitualmente mais vultosas, além de sua declaração de bens e rendimentos referente ao ano-calendário de 2020, o autor/agravante trouxe declaração do ano-calendário de 2019 e demonstrativo de prestação de financiamento habitacional junto à Caixa Econômica Federal com parcelas em torno de R$2.200,00 (ID 93486803 e ID 98782322). Ora, tais documentos não servem para demonstrar o alegado comprometimento de sua capacidade econômica. Aliás, consoante consignado pelo juízo a quo, “não me parece crível que o autor tenha conseguido levantar vultuosa quantia [R$ 549.762,01] em favor do requerido, auferindo ganhos anuais que não atingem os R$ 30 mil (trinta mil reais).” De igual sorte, não parece verossímil que ganhos anuais nesse patamar permitam arcar com elevada prestação de financiamento imobiliário. Posto isso, na forma do artigo 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a necessidade da gratuidade. Neste caso, deverá juntar documentos atuais que atestem inequivocamente a sua renda mensal, quais sejam: 1) extratos de todas as contas bancárias dos últimos três meses; 2) declaração completa de imposto de renda do derradeiro exercício; 3) fatura de cartão de crédito dos últimos três meses, e 4) gastos com necessidades básicas do último mês. Registro que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora